Tribunal: TJES
Processo: 5014234-70.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014234-70.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: RICK AGRISE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5014234-70.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S.A.

RECORRIDO: RICK AGRISE

RELATORA: KARINE M. PRADO

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANESTES SEGUROS S.A. contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por RICK AGRISE. A ação originária buscava a reparação por danos materiais e morais decorrentes da demora excessiva no conserto de veículo segurado.

A sentença condenou a seguradora, ora recorrente, ao pagamento de R$ 2.690,00 (dois mil, seiscentos e noventa reais) a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o fabricante do veículo, bem como a ocorrência de prescrição da pretensão autoral. No mérito, pugna pela reforma total da sentença, alegando a excludente de responsabilidade por caso fortuito/força maior, consistente na falta de peças no mercado. Defende, ainda, a inexistência de danos materiais, pois forneceu carro reserva pelo prazo contratual, e a inocorrência de danos morais, ou, subsidiariamente, a sua minoração.

QUESTÕES PRELIMINARES

A. DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

A recorrente argumenta pela incompetência do juízo em razão da necessidade de inclusão da fabricante do veículo no polo passivo, configurando litisconsórcio passivo necessário, e pela vedação à denunciação da lide nos Juizados Especiais. A preliminar não merece acolhimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos vícios e defeitos, conforme o Código de Defesa do Consumidor. A eventual responsabilidade da fabricante pela falta de peças não afasta a responsabilidade da seguradora, que se comprometeu a garantir o reparo do veículo. A solidariedade passiva resulta em litisconsórcio facultativo, permitindo ao consumidor escolher contra quem demandar.

Assim, caso a seguradora entenda ser o caso, poderá buscar seu direito de regresso contra a fabricante em ação autônoma, o que não obsta o julgamento da presente demanda. Portanto, rejeito a preliminar e firmo a competência deste Juizado Especial Cível para o julgamento da causa.

B. DA PRESCRIÇÃO

A recorrente alega a prescrição ânua da pretensão autoral, contando o prazo a partir da data do sinistro. A tese não se sustenta.

A presente demanda não visa ao recebimento da indenização securitária principal, mas à reparação de danos decorrentes do inadimplemento da obrigação anexa de conserto do veículo, no âmbito do contrato de seguro. O termo inicial do prazo prescricional, nessa hipótese, é a data em que se consumou o inadimplemento contratual, que, no caso dos autos, ocorreu com a devolução do veículo em 27/10/2023, após prazo excessivo. Tendo a ação sido ajuizada em 25/10/2024, o prazo de um ano previsto no artigo 206, § 1º, inciso II, alínea b, do Código Civil, foi observado. Assim, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside em definir se a demora de mais de 60 dias para o reparo do veículo do autor, após a ocorrência de um sinistro, configura falha na prestação de serviço por parte da seguradora e se tal fato gera o dever de indenizar os danos materiais e morais pleiteados.

A seguradora, em sua defesa, invoca a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, atribuindo o atraso à escassez de peças no mercado. Contudo, tal argumento não prospera. A falta de peças de reposição é um risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela seguradora e sua rede de oficinas credenciadas, caracterizando-se como fortuito interno, que não tem o condão de afastar sua responsabilidade objetiva perante o consumidor.

A regulamentação do setor, notadamente a Circular SUSEP nº 621/2021, estabelece um prazo de 30 dias para a liquidação de sinistros, contado a partir da entrega da documentação (arts. 41 e 43). No caso em tela, o aviso de sinistro foi feito em 28/08/2023 e o veículo foi devolvido apenas em 27/10/2023 (ID 17864120), no
dobro do prazo previsto, sem que a recorrente demonstrasse qualquer diligência excepcional na tentativa de obter as peças necessárias
. A simples alegação genérica de escassez no mercado, sem provas concretas do esforço para solucionar o problema, não configura a excludente de responsabilidade.

No tocante ao dano material, a recorrente alega ter cumprido sua obrigação ao fornecer carro reserva por 15 dias, conforme previsto na apólice. O argumento confunde a cobertura acessória de carro reserva com o dever de reparar o veículo em prazo razoável. A condenação não decorre do descumprimento da cláusula de carro reserva, mas sim do prejuízo financeiro que o autor teve ao precisar locar outro veículo por 45 dias devido à mora da seguradora em cumprir sua obrigação principal. O autor comprovou o dispêndio de R$ 2.690,00 com aluguel (ID 17864100), despesa que não teria se não fosse a falha da recorrente. Portanto, a manutenção da condenação ao ressarcimento do dano material é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento contratual. A privação do uso de seu veículo, um bem essencial para as atividades diárias de sua família, por mais de 60 dias, configura transtorno anormal que viola a tranquilidade e a paz de espírito do consumidor. A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável ao caso, uma vez que o autor foi obrigado a despender tempo e esforço para solucionar um problema causado pela má prestação do serviço da ré. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença.

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)